Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023001-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VENICIO TOMAZZI - CPF: 044.219.071-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS PELA SEMA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. FIEL DEPOSITÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DOS BENS. COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM MANTIDA. RESOLUÇÃO TJMT/OE No 02/2019. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS COMARCAS DE CUIABÁ, VÁRZEA GRANDE E SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a entrega dos bens apreendidos — duas pás carregadeiras — ao autor, mediante compromisso de fiel depositário.

2.

O Agravante alega incompetência absoluta do juízo de origem, defendendo a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02/2019, bem como a ilegalidade da decisão que manteve o autor como depositário dos bens apreendidos por infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à apreciação consistem em saber: (i) se compete à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar a ação; e (ii) se há ilegalidade na decisão que manteve o agravado como fiel depositário dos bens apreendidos pela SEMA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução TJMT/OE no 02/2019 limita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não se estendendo às demais comarcas do Estado. Assim, não há incompetência do juízo da Comarca de Cláudia.
5. O agravado demonstrou ser prestador de serviços de terraplanagem e movimentação de solo, não autuado pela SEMA e nomeado fiel depositário dos bens pelos próprios agentes ambientais no ato da apreensão.
6. A decisão agravada apenas manteve a condição de fiel depositário, sem afastar a presunção de legalidade do Termo de Apreensão, assegurando o uso dos bens para o exercício da atividade profissional, sob fiscalização judicial.
7. Inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação à Administração Pública, mantém-se a decisão que pondera a boa-fé do agravado e a proporcionalidade na aplicação das medidas restritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02/2019, restringe-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. É legítima a manutenção de terceiro de boa-fé como fiel depositário dos bens apreendidos pela SEMA, quando comprovada a titularidade e a necessidade dos equipamentos para o exercício da atividade econômica, sem suspensão do Termo de Apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 294 e 300; Resolução TJMT/OE no 02/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1027490-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Câmaras Reunidas de Direito Público, j. 07.10.2025; TJMT, N.U 1029295-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.10.2025; TJMT, N.U 1021807-94.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1000493-28.2024.8.11.0101, proposta por
VENICIO TOMAZZI
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a entrega dos bens apreendidos mediante compromisso de fiel depositário.

O Agravante suscita a incompetência absoluta do juízo, sob o argumento de que se trata de matéria ambiental, de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02/2019.

Sustenta que a liminar foi indevidamente concedida, pois os bens apreendidos — duas pás carregadeiras Volvo, modelos L60F e L70F — foram utilizados para a prática de infração ambiental.

Alega que o agravado não comprovou a propriedade dos bens, tampouco apresentou documentos idôneos que justificassem a restituição, destacando que a nomeação como fiel depositário possui caráter excepcional, o que não se aplica ao caso concreto.

Argumenta que a decisão não observa a Lei n. 9.605/1998 e o Decreto n 6.514/2008 e que os agentes da SEMA apenas cumpriram a lei ao apreender os maquinários.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, com o reconhecimento da incompetência do juízo de origem e a consequente cassação da medida de restituição dos bens.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 299795857.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta a condição de terceiro de boa-fé e prestador de serviços, conforme contrato apresentado.

Alega que não houve autuação administrativa em seu nome, tampouco instauração de procedimento administrativo que lhe assegurasse contraditório e ampla defesa, elementos que, segundo jurisprudência do próprio TJMT, autorizam a intervenção judicial para restituição dos bens.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 320112853, opinando pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de restabelecer a apreensão dos bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade ajuizada na Comarca de Claudia/MT.

O Agravante alega incompetência absoluta com fundamento na Resolução TJMT/OE n. 02/2019 cujo artigo 1o redefine

a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, estabelecendo que compete à Vara Esp. do Meio Ambiente “
Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Conforme se vê, tal dispositivo não estabelece a competência da Vara Especializada da Comarca de Cuiabá para processar e julgar as ações que tratem de matéria ambiental de todo o Estado de Mato Grosso, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antonio do Leverger.

Este é o entendimento pacificado deste Tribunal:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

(...)

4. A jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a Resolução TJ-MT/OE n.o 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

(...)

(N.U 1027490-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA/MT. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO ÀS COMARCAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

1. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá limita-se territorialmente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02/2019.

2. A natureza ambiental da causa não autoriza, por si só, o deslocamento da competência para juízo especializado fora do limite territorial fixado.

(...)

(N.U 1029295-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

(...)

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 fixa a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a Comarca de Sinop, razão pela qual não há incompetência absoluta do juízo de origem.

(...)

(N.U 1021807-94.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025) (grifo nosso)
.

Por tais razões, rejeito a prejudicial.

II - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a entrega dos bens apreendidos ao Agravado, mediante compromisso de fiel depositário.

Na ação de origem, o Agravado comprovou que é proprietário de uma empresa de prestação de serviços constituída em 2017, consistentes na limpeza de terrenos, terraplanagem, preparação de canteiros.

Alegou na inicial que, como prestador de tais serviços, as suas pás carregadeiras estavam realizando serviço de limpeza numa chácara, não cometendo qualquer dano ambiental, argumentando ainda que as pás carregadeiras estavam equipadas com equipamento tipo “concha”, utilizado para realizar a movimentação de terra e calcário, não sendo possível realizar qualquer tipo de dano ambiental com este tipo de implemento.

Asseverou que é terceiro de boa-fé, que não foi lavrado qualquer Auto de Infração em seu nome.

Com efeito, o Termo de Apreensão n. 1262000424 foi lavrado em nome de Marcos José Rondon.

O Agravado Venicio Tomazzi foi nomeado fiel depositário pelos próprios agentes da SEMA, conforme Termo de Depósito n.

1262000924.

Assim, não se verifica o desacerto da decisão agravada, tendo em vista que, ao determinar que o Agravado seja nomeado fiel depositário, apenas reiterou a conduta dos próprios agentes da SEMA que, administrativamente, depositaram os bens em nome do Agravado.

A decisão agravada não suspendeu os efeitos do Termo de Apreensão, apenas reitera a condição de fiel depositário, permitindo que o Agravado possa exercer sua atividade empresarial e garantir a subsistência.

Confira-se os fundamentos da decisão agravada:

“ (...)

O
perigo do dano irreparável
se baseia nos prejuízos que poderá ser causado a parte autora, pois comprovou, ainda que em cognição superficial, que os bens apreendidos são utilizados como meio de trabalho. Vale ressaltar que estamos no período de colheita do milho safrinha, e, sendo Cláudia/MT uma cidade que explora a agriculta e pecuária de forma predominante, não é razoável deixar a parte autora a mercê do seu sustento, sem acesso aos seus bens.

Contudo, não entendo pertinente a suspensão do Termo de Apreensão n° 1262000424 e a consequente determinação da entrega dos bens apreendidos a parte requerente, até porque ainda estamos em sede de cognição sumária, ou seja, os fatos alegados pela parte requerente nos autos, embora presumidamente verdadeiros ante a já alegada boa-fé, ainda precisam ser provados. Neste ponto, ressalto que a apreensão dos veículos está fundamentada no auto de apreensão que acompanhou a exordial, não se vislumbrando, nessa sede de cognição, vício de legalidade manifesto ou mesmo prova idônea para afastar a presunção de legitimidade do ato vergastado.

Nestes termos:

(...)

Assim, diante de todos os fundamentos expostos,
defiro
tão somente a entrega dos bens à parte autora, mediante compromisso de depositário fiel.

Nestes termos,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada
, determinando que os bens apreendidos
(Pá Carregadeira sobre rodas, marca Volvo, modelo L60F, chassi VCE0L60FN0075599, ano 2022), e outra Pá Carregadeira sobre rodas, marca Volvo, modelo L70F, chassi VCE0L70EN0873022, ano 2022)
sejam entregues ao requerente, mediante compromisso de depositário fiel.

Expeça-se o competente mandado para entrega do bem.

NOMEIO
como depositário fiel dos bens o requerente, que deverá assinar o respectivo termo, devendo o bem permanecer à disposição deste Juízo.

Portanto, não houve a liberação irrestrita dos maquinários ao agravado, que, como fiel depositário, deverá manter os bens à disposição do juízo e deles zelar.

Além disso, não há qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que os maquinários foram depositados em mãos do Agravado pelos próprios agentes do órgão ambiental.

Por tais razões, rejeito a prejudicial e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025